Tribunal: TJBA
Processo: 0334083-92.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0334083-92.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDUSTRIA E SANEAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, VICTOR TANURI GORDILHO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS DE ENGENHARIA EM UNIDADES DE MINERAÇÃO LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. NATUREZA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ATIVIDADES ACESSÓRIAS E COMPLEMENTARES INDISSOCIÁVEIS DA OBRA PRINCIPAL. REGRA DE TERRITORIALIDADE DO DECRETO-LEI Nº 406/1968. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que acolheu os Embargos à Execução Fiscal opostos por EBISA Engenharia Brasileira Indústria e Saneamento S/A. A sentença reconheceu a incompetência do Município de Salvador para exigir ISS sobre serviços executados no contrato MMNSA nº 004/2000, celebrado com a empresa Minérios Metalúrgicos do Nordeste S/A, e determinou a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os serviços prestados pela embargante no âmbito do contrato em questão se enquadram como construção civil; (ii) estabelecer se o Município de Salvador é competente para exigir o ISS incidente sobre tais serviços, à luz da legislação aplicável à época dos fatos geradores (anos de 2000 e 2001).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do contrato MMNSA nº 004/2000 demonstra que a contratada assumiu obrigações compatíveis com a execução de obras de engenharia, incluindo fornecimento de materiais, operação de instalações auxiliares, execução técnica sob responsabilidade de engenheiros habilitados e obrigação de correção de defeitos e vícios de construção.

4. Cláusulas como a que exige análise de risco antes do início das atividades, a exigência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) nos termos da Lei nº 6.496/77 e a responsabilidade da contratada pela solidez e correção da obra confirmam a natureza de construção civil da atividade desenvolvida.

5. Embora as notas fiscais emitidas pela empresa utilizem terminologia genérica, como “apoio à produção de minérios”, a qualificação jurídica do serviço deve levar em conta sua natureza fática e técnica, não se limitando à descrição fiscal adotada.

6. Nos termos do art. 12, “b”, do Decreto-Lei nº 406/1968, vigente à época dos fatos geradores, o ISS incidente sobre serviços de construção civil é devido ao município onde a obra é efetivamente realizada, afastando a competência tributária do município da sede da empresa contratada.

7. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.117.121/SP, em sede de recurso repetitivo, consolidou o entendimento de que a universalidade do contrato de construção civil impede o fracionamento da prestação para fins de fixação da competência tributária.

8. A execução do contrato deu-se em outros municípios, afastando a legitimidade ativa do ente apelante.

9. A tentativa de desmembrar os serviços prestados em atividades acessórias para justificar a tributação em Salvador não se sustenta.

10. A alegada nulidade do auto de infração por ausência de individualização dos fatos geradores resta prejudicada, diante da ausência de competência tributária do Município de Salvador para a constituição do crédito fiscal, o que por si só acarreta sua invalidade.

11. A circunstância de as notas fiscais terem sido emitidas diretamente pela empresa, sem menção a consórcio, não altera a conclusão, pois o elemento determinante para a definição da competência do ISS é o local da prestação do serviço, independentemente da forma societária da prestadora.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0334083-92.2016.8.05.0001
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelado
EBISA ENGENHARIA BRASILEIRA, INDÚSTRIA E SANEAMENTO LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente